Tribunal: CARF
Processo: 16707.005246/2009-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Faber de Azevedo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.005246/2009-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.165 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
SOCIEDADE PROFESSOR HEITOR CARRILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO.
O simples registro no CNAS não garante à entidade o direito à isenção no
período em que a mesma não dispõe de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social válido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário dirigido a este Conselho, interposto contra a
decisão da 7a Turma da DRJ em Recife, acórdão no 11-31.174, que por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
AUTUAÇÃO
O auto de infração no 37.216.506-7 (e-fls.03/19) se refere à exigência de
contribuições previdenciárias destinadas a Outras Entidades-Terceiros (FNDE,INCRA,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.005246/2009-05
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005246/2009-05

SENAC,SESC, SEBRAE), não recolhidas em época própria, incidentes sobre as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados, no valor total de R$ 97.319,34, consolidado em
15/10/2009, abrangendo as competências de 01/2006 a 12/2006 e 02/2007 07/2007 e 09/2007 a
13/2007.
Extrai-se do relatório fiscal, e-fls. 20/22:
- os valores originários do débito correspondem às contribuições sociais devidas
pelo empregador, abatida deste montante a parcela correspondente às deduções do Salario
Família, Salário-Maternidade, valores recolhidos em GPS, e débitos apurados em procedimentos
fiscais anteriores ou constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil;
- houve a entrega de GFIP com o código FPAS 639, relacionado à Entidade
Beneficente de Assistência Social, acarretando a não geração das obrigações patronais, das
relacionadas ao seguro de acidentes de trabalho e as relativas a Outras Entidades-Terceiros;
- houve a entrega de GFIP com código FPAS 515 e 507 com as alíquotas de
seguro de acidentes de trabalho e às relacionadas a Outras Entidades-Terceiros com valor
“zerado”;
- passou-se a analisar se o contribuinte preenche os requisitos legais necessários
para o enquadramento como entidade beneficente de assistência social, previstos no artigo 55 da
Lei no 8.212/1991, verificando-se que o contribuinte não possui o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social emitido pelo Conselho Nacional de Assistência Social.
- contribuinte também não possui Ato Declaratório emitido pelo Instituto
Nacional do Seguro Social-INSS, o que lhe reconheceria o direito de isenção das contribuições
previdenciárias patronais, das relativas ao seguro de acidentes de trabalho e daquelas
relacionadas a outras entidades, conforme disposto art. 208 do Decreto 3.048/99.
- não foram declaradas as contribuições previdenciárias constantes dos
levantamentos DIF e DF2 na GFIP, o que constitui, em tese, crime contra a Ordem Tributária
previsto no art. 1°, inciso I, da Lei 8.137/90, ensejando Representação Fiscal para Fins Penais.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento em 23/10/2009 (e-fl.34), em 17/11/2009 (e-fl.44) o
sujeito passivo postou impugnação (e-fls.37/43), alegando possuir o direito de gozar dos
benefícios de isenção, devendo ser julgado improcedente o lançamento.
Alega o impugnante ter sido constituído em 05/04/1955, atuado (e que de fato
atua), como entidade beneficente, atualmente pondo à disposição de sua clientela serviços
médicos, fisioterapia, laboratório de informática, reforço pedagógico e diversos outros, tendo
realizado, ao longo dos anos de 2006 e 2007 milhares de atendimentos, conforme Relatórios
Anuais de Atividades, e-fls. 115/165.
Juntou à impugnação os seguintes documentos:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005246/2009-05

- Cópias do Certificado de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social
de Natal/RN e dos diários oficiais em que foram publicados os atos de reconhecimento do caráter
sujeito passivo como entidade de utilidade pública foram apresentadas às e-fls. 166/169;
- Cópia de documento emitido em 05/02/2007 pela Secretária Executiva do
CNAS, certificando que teve seu pedido de registro no CNAS deferido em 14/05/1958, e que
requereu recadastramento por meio do processo 28991.000133/1995-04, deferido em 05/02/1997
pela Resolução CNAS 011/97, “ficando o registro com validade por tempo indeterminado”,
conforme consta da referida Certidão (e-fl. 170);
Cópia do Atestado de Registro em si, emitido em 11/03/1997, e-fl. 171.
ACÓRDÃO DRJ
Conforme relatado, sobreveio, o acórdão no 11-31.174 da 7a Turma da DRJ em
Recife, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Segue abaixo a ementa do referido acórdão (e-fls.48/54):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
ISENÇÃO. REQUISITOS. REGISTRO NO CNAS. CEBAS.
O simples registro no CNAS não garante à entidade o direito à isenção no período em
que a mesma não dispõe de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
válido.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, via postal, em
11/02/2011 (e-fls.55/56), e, em 03/03/2011 (e-fls.57/58), postou o recurso voluntário (e-
fls.59/60), no qual alega:
- repisa todas as alegações, fatos e documentos já apresentados na impugnação;
- é uma sociedade de caráter beneficente, com registro deferido no CNAS, em,
14/5/1958 e recadastrada, por meio do processo n° 28991.000133/1994-04, deferido em
5/2/1997, pela Resolução CNAS 011/97, “por prazo indeterminado”;
- representa mais de cinquenta anos de bons serviços prestados à comunidade
carente;
- requer seja dado provimento ao presente recurso, para declarar insubsistente o
auto de infração lavrado.
É o relatório.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005246/2009-05

Voto
Conselheiro Gustavo Faber de Azevedo, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi postado dentro do prazo legal, assim deve ser conhecido.
MÉRITO
O ponto central da presente lide está em enfrentar se o recorrente fazia jus à
isenção, portanto, se cumprira ou não os requisitos previstos no artigo 55 da Lei n.o 8.212/1991.
Ressalto, de início, que não verifico outras alegações relacionadas à apuração
fiscal, no que diz respeito aos cálculos efetuados, portanto entendo como incontroversos.
O recorrente alega que é uma sociedade de caráter beneficente, com registro
deferido no CNAS, em, 14/05/1958 e recadastrada, por meio do processo n°
28991.000133/1994-04, deferido em 05/02/1997, pela Resolução CNAS 011/97, “por prazo
indeterminado” (documento de e-fl.180).
Juntou os seguintes documentos:
- Cópias do Certificado de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social
de Natal/RN e dos diários oficiais em que foram publicados os atos de reconhecimento do caráter
sujeito passivo como entidade de utilidade pública foram apresentadas às e-fls. 166/169;
- Cópia de documento emitido em 05/02/2007 pela Secretária Executiva do
CNAS, certificando que teve seu pedido de registro no CNAS deferido em 14/05/1958, e que
requereu recadastramento por meio do processo 28991.000133/1995-04, deferido em 05/02/1997
pela Resolução CNAS 011/97, “ficando o registro com validade por tempo indeterminado”,
conforme consta da referida Certidão (e-fl. 170);
- Cópia do Decreto publicado no DOU de 28/01/1992, que declara o recorrente
como de utilidade pública federal (processo MJ no 14.443/89-40) (e-fl.167)
- Cópia do Atestado de Registro em si, emitido em 11/03/1997, e-fl. 171.
Por sua vez, a decisão recorrida entende que o autuado não tinha direito à isenção
das contribuições sociais, posto que as provas por ele apresentadas, inclusive a de registro no
CNAS, não foram suficientes para desconstituir o lançamento, dado que o mesmo foi embasado
na ausência de CEBAS, e tal Certificado até o julgamento de primeira instância não tinha sido
apresentado pelo recorrente.
A decisão de piso expôs que o próprio artigo 55 da Lei no 8.212./1991 deixava
expresso que as entidades deveriam atender cumulativamente aos requisitos nele previstos.
Bastava o descumprimento de um, portanto, para afastar o direito à isenção.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005246/2009-05

Concluiu a DRJ que, por não atender ao disposto na legislação vigente à época a
que se refere o lançamento (2006 e 2007), o recorrente não tinha direito à isenção em tal período,
devendo responder pelo recolhimento das contribuições lançadas.
Em que pese as alegações e os documentos trazidos aos autos, não verifico que
tenha razão o sujeito passivo.
De fato, a decisão recorrida esclareceu de forma irretorquível que o autuado não
possuía as condições para fruição da isenção, visto que não preencheu o requisito estampado no
artigo 55 da Lei no 8.212/1991.
Assim, adoto e colaciono o trecho do voto do acórdão no 11-31.173 da DRJ em
Recife, que esmiuçou a evolução histórica da legislação sobre a isenção, e pontuou a situação no
caso concreto, conforme abaixo:
Em 04/07/1959 foi publica a Lei 3.577, que estabeleceu como requisitos para a isenção
o reconhecimento da utilidade pública e a ausência de remuneração dos diretores das
entidades ‘filantrópicas’:
Art. 1o Ficam isentas da taxa de contribuição de previdência aos Institutos e Caixas de
Aposentadoria e Pensões as entidades de fins filantrópicos, reconhecidas como de
utilidade pública, cujos membros de suas diretorias não percebam remuneração.
Pouco antes, exatamente em 19/02/1959, a Autuada havia sido reconhecida pelo
Município de Natal/RN como entidade de utilidade pública municipal.
A Lei 3.577/1959 vigorou até a edição do Decreto-Lei 1.572, de 01/09/1977, que passou
a exigir como condição para a isenção das contribuições cobradas pelo Instituto de
Administração Financeira da Previdência e Assistência Social (IAPAS, criado na
mesma data por meio da Lei 6.439) o reconhecimento da utilidade pública pelo governo
federal, e abriu prazo de 90 (noventa) dias para que as instituições se adequassem a tal
exigência:
Art. 1o Fica revogada a Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da contribuição
de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões unificados no
Instituto Nacional de Previdência Social - IAPAS, as entidades de fins filantrópicos
reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não percebam remuneração.
§ 1o A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que tenha
sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até a data da
publicação deste Decreto-Lei, seja portadora de certificado de entidade de fins
filantrópicos com validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela
contribuição.
§ 2o A instituição portadora de certificado provisório de entidade de fins filantrópicos
que esteja no gozo de isenção referida no "caput" deste artigo e tenha requerido ou
venha a requerer, dentro de 90 (noventa) dias a contar do início da vigência deste
Decreto-Lei, o seu reconhecimento como de utilidade pública federal continuará
gozando de aludida isenção até que o Poder Executivo delibere sobre aquele
requerimento.
§ 3o O disposto no parágrafo anterior aplica-se às instituições cujo certificado
provisório de entidade de fins filantrópicos esteja expirado, desde que tenham
requerido ou venham a requerer, no mesmo prazo, o seu reconhecimento como de
utilidade pública federal e a renovação daquele certificado.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005246/2009-05

§ 4o A instituição que tiver o seu reconhecimento como de utilidade pública federal
indeferido, ou que não o tenha requerido no prazo previsto no parágrafo anterior
deverá proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias a partir do mês
seguinte ao do término desse prazo ou ao da publicação do ato que indeferir aquele
reconhecimento.
Cabe notar que apenas em 27/01/1992 a Autuada foi reconhecida como de utilidade
pública federal, por meio de Decreto sem número publicado no DOU de 28/01/1992.
Note-se também que já nos anos 70 já se exigia como requisito da isenção o porte de
"certificado de entidade de fins filantrópicos", citado no § 1o do art. 1o do Decreto-Lei
1.572/1977.
Na Constituição de 1988 a previsão da isenção foi inserida no § 7o do art. 195, da
seguinte forma:
§ 7o - São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
A regulamentação prevista na Constituição foi feita por meio da Lei 8.212, de
24/07/1991, especificamente pelo seu artigo 55, que tinha a seguinte redação original:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos,
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Certificado ou do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Serviço Social - CNSS,
renovado a cada 3 (três) anos;
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde, a
menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Conselho
Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade que, tendo
personalidade jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no exercício da
isenção.
Esclareço que o direito adquirido a que refere o § 1o acima trata apenas do fato de que
as entidades que já eram reconhecidas com isentas não precisariam fazer novo
requerimento junto ao INSS. À isenção em si não existe direito adquirido, dado que a
qualquer tempo em que as entidades deixem de preencher os requisitos previstos em lei
a isenção pode ser cancelada.
A redação do referido inciso II foi alterada pelo art. 5o da Lei 9.429, de 26/12/1996, da
seguinte forma:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005246/2009-05

Art. 5o O inciso II do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“II - seja portadora do Certificado E do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos,”
(grifei)
A partir de então, portanto, é fora de dúvida que as entidades que queriam gozar de
isenção deveriam, dentre outros requisitos, ser registradas no CNAS E possuir
Certificado válido para o período a que se referiam os pagamentos de remunerações dos
quais se queria afastar a incidência das contribuições. A redação do referido inciso
vigente nos anos de 2006 e 2007, dada pela Medida Provisória 2.187-13, de 24/08/2001,
abaixo transcrita, trazia a mesma exigência:
"Art.55......................................................................................................................
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos;"
Tal entendimento é pacífico, inclusive no Supremo Tribunal Federal, como se pode ver
na ementa abaixo:
EMENTA:
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -
CEBAS. RENOVAÇÃO PERIÓDICA. CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO
ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 146, II e 195, § 7o DA
CB/88. INOCORRÊNCIA.
1. A imunidade das entidades beneficentes de assistência social às contribuições sociais
obedece a regime jurídico definido na Constituição.
2. O inciso II do art. 55 da Lei n. 8.212/91 estabelece como uma das condições da
isenção tributária das entidades filantrópicas, a exigência de que possuam o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, renovável a
cada três anos.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de afirmar a inexistência de direito
adquirido a regime jurídico, razão motivo pelo qual não há razão para falar-se em
direito à imunidade por prazo indeterminado.
4. A exigência de renovação periódica do CEBAS não ofende os artigos 146, II, e 195, §
7o, da Constituição. Precedente [RE n. 428.815, Relator o Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, DJ de 24.6.05]. 5. Hipótese em que a recorrente não cumpriu os requisitos
legais de renovação do certificado. Recurso não provido.
(RMS 27093/DF (Recurso em Mandado de Segurança), Rel. Min. Eros Grau, 2a Turma,
j. 02/09/2008, DJe 216, publ. 14/11/2008.)
Logo, resta claro que as provas apresentadas pela Autuada com sua impugnação,
inclusive a de registro no CNAS, não são suficientes para desconstituir o lançamento,
dado que o mesmo foi embasado na ausência de CEBAS, e tal Certificado até agora não
foi exibido pela Autuada. O próprio art. 55 deixava expresso que as entidades deveriam
atender cumulativamente aos requisitos nele previstos. Bastava o descumprimento de
um, portanto, para afastar o direito à isenção.
Conclui-se que, por não atender ao disposto na legislação vigente à época a que se
refere o lançamento (2006 e 2007), a Autuada não tinha direito à isenção em tal período,
devendo responder pelo recolhimento das contribuições lançadas.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.165 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.005246/2009-05

Como se verifica, o simples registro no CNAS não garante à entidade o direito à
isenção no período em que a mesma não dispõe de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social válido.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Faber de Azevedo

Fl. 71
DF CARF MF
Original